Tribunal: STF
Processo: HC 86242
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
CRIME - MENOR - REPRESENTAÇÃO - PARÂMETROS. A representação
prevista no artigo 182 do Estatuto da Criança e do Adolescente é
válida quando contenha breve resumo dos fatos e a classificação do
ato infracional, mencionando o rol de testemunhas. Em se tratando de
 crime em concurso de agentes, considerado o disposto no artigo 214
do Código Penal, surge válida a referência ao comportamento conjunto